Tribunal: TJMT
Processo: 1030362-14.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030362-14.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDERSON ANTONIO VERARDI - CPF: 905.669.201-15 (ADVOGADO), IRACILDA CLARA RAGNINI TOMAZZI - CPF: 838.771.771-15 (EMBARGANTE), VENICIO TOMAZZI - CPF: 044.219.071-97 (EMBARGANTE), JULIANA TOMAZZI FORTUNA - CPF: 003.971.511-60 (EMBARGANTE), LUIZ MATHEUS RIBEIRO - CPF: 039.336.681-23 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (EMBARGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), EZEQUIEL ANTONIO ZUCCO - CNPJ: 07.277.695/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRACIDIR DOMINGOS TOMAZZI - CPF: 359.248.700-06 (TERCEIRO INTERESSADO), EZEQUIEL ANTONIO ZUCCO - CPF: 936.780.290-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RED. Nº 1030362-14.2025.8.11.0000

EMBARGANTES: JULIANA TOMAZZI FORTUNA, VENICIO TOMAZZI e IRACILDA CLARA RAGNINI TOMAZZI

EMBARGADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERCEIROS ACLARATÓRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

CASO EM EXAME

Terceiros embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou os segundos aclaratórios, mantendo decisão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra rejeição de exceção de pré-executividade em Execução de Título Extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se existe contradição no acórdão que reconheceu a citação formal dos herdeiros em 09/10/2024, mas considerou válido o comparecimento espontâneo do herdeiro inventariante em 06/02/2018, com efeitos interruptivos da prescrição; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à fundamentação sobre a aplicação do art. 239, §1º, do CPC/15 ao caso concreto e quanto ao prazo prescricional aplicável às Cédulas de Crédito Bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há contradição no acórdão que reconhece a ocorrência de comparecimento espontâneo em 06/02/2018 e a posterior citação formal dos herdeiros em 09/10/2024, pois tratam de institutos jurídicos distintos com efeitos processuais próprios e autônomos.

O comparecimento espontâneo supre a falta ou nulidade da citação e produz efeitos desde sua ocorrência, nos termos do art. 239, §1º, do CPC/15, não havendo incompatibilidade lógica ou jurídica com a posterior regularização formal do polo passivo mediante emenda à inicial.

O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as questões relevantes, inclusive a aplicação do prazo prescricional quinquenal às Cédulas de Crédito Bancário, com fundamento no art. 206, §5º, I, do CC, citando precedentes específicos do Superior Tribunal de Justiça.

A questão da legitimidade passiva dos herdeiros do avalista falecido já foi definitivamente apreciada por este Tribunal em agravo de instrumento anterior, estando acobertada pela coisa julgada material, o que impede sua rediscussão.

Os quesitos formulados pelos embargantes não identificam vícios objetivos no acórdão, limitando-se a questionar a
ratio decidendi
e buscar rediscussão da interpretação jurídica adotada, o que extrapola os limites dos embargos declaratórios.

A conduta processual dos embargantes, ao interpor terceiros embargos de declaração sobre matérias já exaustivamente apreciadas, configura abuso do direito de recorrer e afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da duração razoável do processo, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/15.-

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. O comparecimento espontâneo do herdeiro nos autos, ainda que após a extinção formal do espólio, supre a falta de citação e interrompe o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 239, §1º, do CPC/15, não havendo incompatibilidade com a posterior regularização formal do polo passivo. 2. A formulação de quesitos em embargos de declaração não caracteriza vício integrativo quando o acórdão já enfrentou expressamente as questões relevantes, configurando tentativa de rediscussão do mérito. 3. A coisa julgada formada em agravo de instrumento que reconheceu a possibilidade de substituição processual pelos herdeiros de avalista falecido antes do ajuizamento da execução impede a rediscussão da legitimidade passiva em exceção de pré-executividade e em embargos de declaração.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
IRACILDA CLARA RAGNINI TOMAZZI, VENICIO TOMAZZI e JULIANA TOMAZZI FORTUNA
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
rejeitou
o segundo Embargos de Declaração (ID 340549389) interpostos contra o acórdão que
negou provimento
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que
rejeitou
Exceção de Pré-Executividade apresentada nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0000910-42.2017.8.11.0101.

Os embargantes alegam que o acórdão que rejeitou os segundos embargos de declaração contém obscuridade e contradição quanto à aplicação do art. 239, §1º, do CPC/15, especialmente no que se refere à possibilidade de atribuir efeitos típicos de citação válida, inclusive efeitos prescricionais, a ato praticado em 06/02/2018, quando a própria marcha processual reconhece a necessidade de correção do polo passivo por emenda à inicial e a citação formal dos sucessores apenas em 09/10/2024.

Sustentam que o acórdão incorre em contradição lógico-normativa ao reconhecer que a execução foi ajuizada contra pessoa falecida, admitir necessidade de emenda à inicial para correção do polo passivo, determinar citação dos herdeiros em 2023, efetivada em 2024, mas atribuir efeitos de citação válida a ato de 2018.

Formulam quesitos objetivos (Q1 a Q5) para que o Tribunal se manifeste expressamente sobre: (Q1) se os herdeiros já se encontravam regularmente integrados ao polo passivo em 06/02/2018; (Q2) qual a
ratio
jurídica para aplicar o art. 239, §1º, do CPC/15 antes da regular formação da relação processual; (Q3) se o ato de 2018 fez fluir prazo para embargos à execução; (Q4) se o comparecimento de um herdeiro dispensa citação dos demais; (Q5) se o aproveitamento de atos autoriza efeitos materiais retroativos quanto à prescrição.

Alegam ainda que o acórdão não enfrentou o Tema 919 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece prazo prescricional trienal para Cédulas de Crédito Bancário, e não quinquenal como decidido; invocam a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça para afastar a aplicação de multa por embargos protelatórios, sustentando que os aclaratórios têm finalidade integrativa e de prequestionamento.

Sob tais argumentos, requerem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para adequar a conclusão do julgado aos parâmetros do art. 239, §1º, do CPC/15.

A parte embargada apresentou contrarrazões alegando o não cabimento dos embargos por pretenderem rediscutir matéria já decidida, a ausência de vícios no acórdão, o caráter manifestamente protelatório dos embargos e requerendo aplicação de multa e condenação por litigância de má-fé (ID 349720861).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso concreto, inexiste qualquer dos vícios apontados pelos embargantes.

Quanto à alegada contradição entre o reconhecimento do comparecimento espontâneo em 06/02/2018 e a posterior citação formal dos herdeiros em 09/10/2024, o acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão, reconhecendo que tratam de institutos jurídicos distintos com efeitos processuais próprios.

O comparecimento espontâneo, previsto no art. 239, §1º, do CPC/15, supre a falta ou nulidade da citação e produz efeitos desde sua ocorrência, não havendo incompatibilidade lógica ou jurídica com a posterior regularização formal do polo passivo mediante emenda à inicial e citação dos herdeiros.

O acórdão foi claro ao afirmar que
"embora os agravantes argumentem que tal comparecimento não poderia ser considerado válido uma vez que o espólio já estava extinto com a partilha realizada em 11/12/2017, é inegável que o Sr. VENICIO TOMAZZI, na qualidade de herdeiro e inventariante, teve ciência inequívoca da ação executiva, tanto que se manifestou nos autos"
(ID 328972858 - Pág. 11).

Portanto, não há contradição em reconhecer que, embora a citação formal tenha ocorrido apenas em 09/10/2024, houve comparecimento espontâneo anterior que produziu efeitos processuais, notadamente a interrupção da prescrição.

A regularização do polo passivo por meio de emenda à inicial, diante do falecimento do devedor, não desconstituiu efeitos já produzidos, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia da decisão de mérito.

Os denominados quesitos (Q1 a Q5) não identificam qualquer vício objetivo no acórdão, limitando-se a questionar a
ratio decidendi
, provocar esclarecimentos já implicitamente respondidos e buscar rediscussão da interpretação jurídica adotada.

O
quesito Q1
pretende rediscutir se os herdeiros já estavam integrados ao polo passivo em 2018, matéria já enfrentada quando o acórdão reconheceu a validade do comparecimento espontâneo e seus efeitos interruptivos.

O
quesito Q2
busca estabelecer distinção artificial entre efeitos para fins de prescrição e a formação regular da relação processual, quando o acórdão foi explícito ao reconhecer que o comparecimento espontâneo supre a falta de citação formal.

O
quesito Q3
tenta dissociar os efeitos do comparecimento espontâneo, como se fosse possível reconhecer interrupção da prescrição sem reconhecer ciência inequívoca da demanda, o que não se sustenta logicamente.

O
quesito Q4
procura rediscutir a extensão subjetiva do comparecimento espontâneo aos sucessores, matéria já enfrentada quando da apreciação do agravo de instrumento anteriormente interposto, cuja decisão estabilizou a substituição processual, operando-se a preclusão consumativa.

O
quesito Q5
busca artificialmente dissociar o aproveitamento dos atos processuais dos efeitos materiais decorrentes da interrupção da prescrição, como se fossem institutos incompatíveis, quando a preservação dos atos válidos implica necessariamente a preservação de seus efeitos jurídicos.

Em nenhuma dessas indagações há obscuridade, omissão ou contradição; há tentativa inequívoca de reabrir debate sobre conclusão jurídica já consolidada por este Colegiado.

Do mesmo modo quanto à alegação de omissão sobre a aplicação do prazo prescricional trienal previsto no art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e no Tema 919 do Superior Tribunal de Justiça, o acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão, adotando o entendimento de que o prazo prescricional aplicável às Cédulas de Crédito Bancário é quinquenal, nos termos do art. 206, §5º, I, do CC.

O acórdão citou precedentes específicos do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, inclusive o julgamento do AgInt no AREsp 483201/DF, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2024, que estabeleceu:
"O título extrajudicial embasado na confissão de dívida formalizada em contrato particular atrai a incidência da prescrição quinquenal. O prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívida líquida e certa constante de documento público ou particular é quinquenal, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil"
.

Portanto, não há omissão no acórdão quanto a esse ponto, mas sim discordância dos embargantes com o entendimento adotado, o que não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

O fato de os embargantes discordarem da interpretação jurídica adotada não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, mas mera divergência jurídica, que não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

Importante ressaltar que estes são os terceiros embargos de declaração opostos pelos embargantes sobre as mesmas questões, sendo que os primeiros e os segundos já foram rejeitados por esta Câmara.

A interposição sucessiva de embargos com idêntica finalidade, especialmente após a rejeição de primeiros e segundos aclaratórios, evidencia comportamento processual incompatível com a lealdade que deve nortear a atuação das partes.

No caso concreto, os embargantes não apenas reiteram argumentos já expressamente repelidos, como também formulam quesitos que buscam provocar manifestação sobre matérias já exaustivamente apreciadas, demonstrando inequívoco propósito de protelar o trânsito em julgado da decisão e retardar a satisfação do crédito exequendo.

A conduta processual dos embargantes, ao interpor terceiros embargos de declaração sobre as mesmas questões já decididas nos primeiros e segundos aclaratórios, configura manifesto intuito protelatório, justificando a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/15.

O art. 1.026, §2º, do CPC/15 estabelece que
"quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa"
.

A insistência em rediscutir as mesmas matérias, sob a roupagem de integração do julgado, evidencia o propósito de protelar o trânsito em julgado da decisão e retardar a satisfação do crédito exequendo, o que não pode ser tolerado pelo Poder Judiciário.

Assim, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/15, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa, como medida necessária à repressão do abuso do direito de recorrer e à preservação da duração razoável do processo.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
e condeno os embargantes ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC/15, em favor da parte embargada
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026